Tribunal: TJDFT
Processo: 0727471-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Recursos de apelação. Ausência de interesse. Conhecimento parcial. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Provas da autoria e da materialidade. Desclassificação do tráfico para porte de drogas para consumo pessoal. Natureza e quantidade da droga. Menoridade relativa. Tráfico privilegiado. Arma municiada. Substituição da pena. Fração de aumento da pena-base. Redução e isenção da multa.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 12 da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) c/c art. 69 do Código Penal (concurso material de crimes), e de absolvição quanto ao crime previsto no art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (associação para o tráfico) com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas).
2. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 2.1. Deferido o direito de recurso em liberdade, falece interesse do apelante em buscar o aludido benefício.
II. Questões em discussão
3. As questões em discussão são as seguintes: (i) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se é possível a desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal; (iii) se devem ser consideradas desfavoráveis a natureza e a quantidade de drogas apreendidas; (iv) se é cabível a incidência da atenuante da menoridade relativa em relação a um dos réus; (v) se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado; (vi) se devem ser consideradas desfavoráveis as circunstâncias do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; (vii) se deve haver a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (viii) se adequada a fração de aumento da pena-base utilizada na sentença; e (ix) se é cabível a isenção ou a redução da pena de multa.
III. Razões de decidir
4. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente estando em harmonia com as demais provas dos autos, além de não ter sido apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar a versão dos agentes.
5. Demonstrado, pelo conjunto probatório, produzido tanto na fase inquisitorial como em juízo, que os réus mantinham drogas em depósito, para fins de difusão ilícita, deve ser confirmada a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).
6. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei no 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 6.1. A desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de porte de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço, considerando-se as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a variedade das drogas, os petrechos encontrados, bem como a substancial quantia de dinheiro em espécie sem origem lícita comprovada.
7. Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida, circunstâncias que devem ser analisadas conjuntamente, autorizam a exasperação da pena-base. 7.1. Não é cabível o aumento da pena quando apreendida maconha, droga de menor potencial lesivo, e cocaína, embora de alto potencial lesivo, em pequena quantidade.
8. Sendo o agente maior de 21 anos à época dos fatos, não é possível a incidência da atenuante do art. 65, inciso I, do CP.
9. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, é necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: primariedade; bons antecedentes; não dedicação à atividades criminosas; e não integração de organização criminosa. 9.1. Preenchidos os requisitos, impõe-se a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
10. O fato de a arma de fogo estar municiada não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime de posse irregular de arma de fogo, por se tratar de circunstância inerente ao tipo penal. Afastamento concedido de ofício.
11. Aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, e preenchidos os demais requisitos previstos no art. 44 do CP, afigura-ses possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.
12. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base na majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal, em relação a cada circunstância judicial desfavorável. Se a sentença adotou esse critério, não há falar em desproporcionalidade do aumento operado.
13. Não é possível o afastamento da pena de multa, prevista em lei, no preceito secundário do tipo penal, e, assim, tem caráter cogente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 13.1. Se a pena de multa foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, além de o valor unitário do dia-multa, fator que leva em consideração a condição econômica do acusado, ter sido estabelecida na fração mínima legal, não há falar em redução da sanção pecuniária.
IV. Dispositivo
14. Recurso do primeiro réu parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso do segundo réu conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 28, caput e § 2o; 33, caput e § 4o, e 42, todos da Lei no 11.343/2006; artigos 44 e 65, inciso I, ambos do CP; e art. 12 da Lei 10.826/2003.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1789532, 07011604420238070001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23/11/2023; TJDFT, Acórdão 1779588, 0701420-92.2021.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 9/11/2023; TJDFT, Acórdão 1923729, 0722221-58.2023.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 19/9/2024; TJDFT, Acórdão 1278386, 0711568-30.2019.8.07.0003, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 27/8/2020; TJDFT, Acórdão 1903670, 0711301-30.2020.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 8/8/2024; TJDFT, Acórdão 1921326, 07003603020218070019, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 12/9/2024; TJDFT, Acórdão 1930318, 0709880-74.2022.8.07.0020, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 10/10/2024.